Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017002-13.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WHELLERSON ILLGNER FIALHO - CPF: 053.593.431-92 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017002-13.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Whellerson Illgner Fialho

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento e R$ 101,23 (cento e um real e vinte e três centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.

O reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de
R$ 101,23, incluído em 28.07.2017.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, relatório de chamadas e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, haja vista que o Autor
, em momento oportuno, impugnou os documentos juntados pela empresa
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração o fato de a parte autora possuir mais duas anotações, em datas posteriores a discutida nos autos, ocasionada pela empresa Gazin.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$ 101,23,
e, condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso. Via de consequência, afasto a condenação a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021